Tribunal: TJBA
Processo: 8044556-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044556-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SARA CRISTINA CARVALHO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SARA CRISTINA CARVALHO CERQUEIRA contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer nº 8044556-35.2020.8.05.0001, proposta em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, ao reconhecer a existência de coisa julgada.

2.

A apelante sustentou que a demanda anterior (Ação nº 8043002-65.2020.8.05.0001) versava sobre progressão funcional por tempo de serviço, enquanto a presente ação discute progressão por titulação acadêmica, prevista no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010, o que afastaria a identidade de pedidos e causas de pedir necessária para a configuração da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há identidade entre as demandas ajuizadas pela servidora, de forma a caracterizar a coisa julgada e impedir o exame do mérito da progressão funcional por titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A coisa julgada pressupõe identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, de modo que apenas a reprodução idêntica de demanda já decidida impede nova apreciação judicial.

5.

No caso concreto, a ação anterior tratou de progressão funcional por tempo de serviço, enquanto a presente ação versa sobre progressão funcional por titulação acadêmica, com fundamento jurídico distinto, não havendo identidade de causas de pedir.

6.

O indeferimento da nova ação sob o fundamento de coisa julgada impede o exame do direito invocado pela servidora e viola o princípio da tutela jurisdicional adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 502 do CPC.

2.

A progressão funcional por tempo de serviço e a progressão funcional por titulação acadêmica possuem fundamentos jurídicos distintos, não se confundindo para fins de coisa julgada.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base em coisa julgada indevidamente reconhecida, impede a análise do direito do autor e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 502; Lei Municipal nº 7.867/2010, arts. 36 e 38.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044556-35.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SARA CRISTINA CARVALHO CERQUEIR
A e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões 5ª Câmara Cível

Presidente

Relator